Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728260-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a manifestação de ID 38748534 do Distrito Federal em que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa ter sido a Consulta em Ortopedia – Consulta pleiteada pela autora agendada para o dia 16/08/2022 às 15:30 no Hospital Regional da Região Leste – HRL, INTIME-SE a parte autora para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto. Prazo: 05 dias. Brasília/DF, 7 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator